Tribunal: TJSP
Processo: 0001692-82.2017.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001692-82.2017.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante
WELLINGTON AGUIAR DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a
r. sentença impugnada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001692-82.2017.8.26.0246 -Voto no 27811
2
VOTO No 27811
APELAÇÃO No 0001692-82.2017.8.26.0246
COMARCA: ILHA SOLTEIRA 1a Vara Judicial
APELANTE: WELLINGTON AGUIAR DE ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Resistência, Desobediência e Uso de drogas para
consumo pessoal
Recurso defensivo requerendo
absolvição pela prática do crime de resistência por
atipicidade
da
conduta,
e
subsidiariamente,
a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, ou a redução da pena de
prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo -
Provas isentas e francamente incriminadoras, dando
conta de que o apelante praticou o crime de
Resistência, comprovadas pelas seguras provas produzidas no decorrer da persecução penal,
consubstanciadas nos depoimentos dos policiais
militares Negativa do réu isolada nos autos – Penas
fixadas com critério, atendendo aos critérios da
suficiência
e
reprovabilidade
na
apenação

Pena-base fixada acima do mínimo legal de maneira
adequada, diante da conduta do réu Impossibilidade
de alteração da pena de prestação pecuniária por
prestação
de
serviços
à
comunidade

Discricionariedade do magistrado na fixação da pena
restritiva de direitos - Valor da prestação pecuniária
mantida, diante das condutas praticadas pelo réu
Dificuldade financeira no pagamento pode ser arguida
no Juízo das Execuções Criminais -
Regime aberto mantido Negado
provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 274/283, o qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001692-82.2017.8.26.0246 -Voto no 27811
3
adota, acrescenta-se que condenado WELLINGTON AGUIAR DE
ARAÚJO, às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no
piso mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma)
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$
2.000.,00 (dois mil reais), que será revertido em favor de entidade
beneficente a ser designada pelo juízo das execuções, e deverá ser pago no
prazo máximo de 06 (seis) meses, dando-o como incurso no art.
329, “caput”, e art. 330, “caput”, ambos do Código Penal, e à medida
educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo
de 02 (dois) meses, dando-o como incurso no art. 28,
“caput”, da Lei 11.343/06, e absolvido das demais imputações, por
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 292), apresentando suas razões recursais, (fls. 293/296), requerendo,
em síntese, absolvição pela prática do crime de resistência por atipicidade
da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, ou a redução da pena de prestação pecuniária para
01 (um) salário mínimo.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 300/303), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 310/312),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001692-82.2017.8.26.0246 -Voto no 27811
4
manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se, inalterados os
termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
Apesar de louvável o esforço da Douta Defensoria,
tem-se que o Ilustre Magistrado de primeiro grau bem analisou todas as
provas carreadas para os autos, produzidas com observância de todos os
princípios legais garantidores do devido processo legal, mostrando-se
absolutamente certas a autoria e materialidade delitiva.
Como bem asseverado na r. sentença recorrida, o réu
transportava e trazia consigo drogas para o seu consumo pessoal,
conduzindo a motocicleta HONDA/CG 125 FAN, cor vermelha, quando
recebeu ordem de parada da polícia militar, que patrulhava o local,
desobedecendo referida ordem e empreendendo fuga, após o que foi
abordado e se opôs à execução de ato legal mediante violência física
contra os policias militares, o que ficou demonstrado nos autos, pelo que
de rigor a condenação do apelante pelo prática dos crimes de resistência,
desobediência e posse de drogas para consumo pessoal.
No tocante ao crime de resistência, objeto das razões
recursais, a prova produzida nos autos deixa evidente a conduta típica
praticada pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001692-82.2017.8.26.0246 -Voto no 27811
5
Com efeito, o policial militar Oberdan Coutinho Santos,
ouvido em juízo, afirmou que realemnte deram ordem de parada a
motocicleta conduzida pelo réu, o qual desobedeceu referida ordem e
empreendeu fuga, mas foi abordado. No momento da abordagem, ele
resistiu, tentando se desvencilhar e continuar a fuga, o que denotou o uso
de força e algema para conter o réu.
O policial militar Ricardo Michelan da Silva, ouvido em
juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega de farda, acrescentando
que precisaram derrubar o réu no chão para algemá-lo, pois resistiu a
prisão.
O réu Wellington Aguiar Araújo, ao ser interrogado em
juízo, confirmou que empreendeu fuga dos policiais militares, negando
que resistiu a prisão.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, devendo prevalecer a outra ala da
prova, pois isenta e incriminadora, não havendo motivos para que os
policiais militares acusassem caso inocente.
Assim, ficou comprovado que o réu opôs-se a
execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares
Oberdan Coutinho Santos e Ricardo Michelan da Silva, pois tiveram que
jogá-lo ao chão e algemá-lo para efetuar a sua prisão, razão pela qual
incorreu no cometimento do crime de resistência, frisando que a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001692-82.2017.8.26.0246 -Voto no 27811
6
negativa restou isolada nos autos.
Portanto, configurado o dolo no cometimento do crime, a
sua condenação era mesmo de rigor.
A pena do crime de resistência foi bem fixada na
r. sentença, atendendo aos critérios da suficiência e reprovabilidade na
apenação.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de
maneira adequada, porquanto o réu buscou ofender a integridade física dos
policiais militares, inclusive os agredindo fisicamente com acentuado grau
de violência, pelo que deve ser mantida.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
A substituição da pena privativa de liberdade por
01 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida, considerando que o réu
foi condenado pela prática dos crimes de resistência e desobediência, pelo
que a imposição deste valor é proporcional as condutas praticadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001692-82.2017.8.26.0246 -Voto no 27811
7
Frise-se que a imposição da pena restritiva de direitos é
faculdade do magistrado e não direito subjetivo do réu, que não deve optar
pela pena que melhor se adequaria a ele, visando flexibilizar os reflexos
inerentes as condutas por ele praticadas nos autos.
Outrossim,
eventuais
dificuldades
financeiras
no
cumprimento da pena deve ser arguida no Juízo das Execuções Penais.
O regime aberto estabelecido deve ser mantido.
Em face dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de resistência e
aplicou a pena correta, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator